Tribunal: TJMT
Processo: 1006391-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006391-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CELIA REGINA DA SILVA - CPF: 013.230.251-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Y. C. D. S. L. - CPF: 062.278.951-13 (EMBARGADO), CELIA REGINA DA SILVA - CPF: 013.230.251-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento
a agravo de instrumento
e manteve
a decisão agravada que
deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada
na ação de obrigação de fazer
para determinar que
o ente estatal, de forma solidária com o Município, disponibilize

o medicamento
Canabidiol

Prati-
Donaduzzi
50mg/ml
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se há omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão no acórdão, que corretamente fundamentou
a necessidade para o fornecimento do medicamento pleiteado
.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I, II, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.12.2017; STJ,
AREsp
1.551.878, Rel. Min.
Assusete
Magalhães; STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 19.06.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de
Y. C. D. S. L.,
representada por
sua genitora
Célia Regina da Silva,
contra decisão que
deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada
na ação de obrigação de fazer
para determinar que o
ente estatal, de forma solidária
com o Município de Sinop (MT)
,
disponibilize

à ora
embargada
o medicamento “
Canabidiol

Prati-
Donaduzzi
50mg/ml”
.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso sobre a questão da não recomendação da CONITEC para o CID da parte embargada, ou seja, não recomendou o uso do medicamento para epilepsia, além das outras opções de tratamento disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS)
.

Requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada para afastar o cumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento requisitado, subsidiariamente, que seja direcionada a responsabilidade à União, ou limitação do preço ao teto previsto pela Tabela CMED para os medicamentos.

A parte embargada apresentou suas contrarrazões no Id.
235528170
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de
Y. C. D. S. L.,
representada por
sua genitora
Célia Regina da Silva,
contra decisão agravada que
deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada
na ação de obrigação de fazer
para determinar que o
ente estatal, de forma solidária
com o Município de Sinop (MT)
,
disponibilize
à ora embargada
o medicamento “
Canabidiol

Prati-
Donaduzzi
50mg/ml”
.

As alegações de vícios
no acórdão
objurgad
o
, notadamente a omissão, são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

O

acórdão
foi claro ao consignar que a jurisprudência do STJ
admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando
se
verifica

a necessidade do tratamento prescrito
, como no caso, em que
a menor
foi diagnosticada com Deficiência intelectual grave, Epilepsia de difícil controle e Transtorno do Espectro Autista Secundário (TEA), desse modo, necessita, com urgência, do tratamento medicamentoso com
Canabidiol
50mg/ml,
1ml
via oral de 12/12 horas, conforme laudo médico.

Registrou-se também que e
m casos como o presente, a agência de vigilância sanitária (ANVISA) tem autorizado, excepcionalmente, a importação do fármaco em questão para tratamento de pessoas com crises convulsivas de difícil controle, o que pode ser utilizado no presente caso em analogia.

O acordão impugnado acrescentou ainda que o
s medicamentos derivados do
Canabidiol
estão previstos na Resolução ANVISA/DC n. 128 de 02 de dezembro de 2016, que atualizou o Anexo I da Resolução RDC n. 17/15 e a ANVISA regulamentou, ainda, a autorização da importação e produção de medicamentos à base de
Cannabis
na Resolução 335, de 24 de janeiro de 2020, e Resolução 372, publicada em 15 de abril de 2020 do Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que indica o
Cannabidiol
como substância sujeita à Receita de Controle Especial. E tais regulamentações equivalem/suprem o registro.

Da mesma forma, quanto ao pedido subsidiário de direcionamento à União, a tese foi devidamente afastada no acórdão objurgado em sede de preliminar.

Vej
a-se, não há qualquer omissão na decisão impugnada.

Logo, a modalidade recursal de que
lança
mão
o
recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os
aclaratórios
t
ê
m por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017,
DJe
01/02/2018).
(
g.n
)

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.
Nesse sentido:
(
AREsp
1.551.878, Relat
ora Ministra
Assusete
Magalhães).

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalt
a
-se que o inconformismo com o resultado dado pel
a
decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de
e
mbargos de
d
eclaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”.

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a
obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
na
Rcl
3.831/RO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024